Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-42.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REQUERIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM.PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, CPC. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO RETROATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PROCURAÇÃO PÚBLICA. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO OUTORGADO. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO OUTORGADO ORIGINAL.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. Do exame dos autos, tendo em vista as alegações do recorrente no tocante a sua hipossuficiência de recursos, a Declaração de Hipossuficiência disposta nos autos, e a parte se encontrar patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica de faculdade, verifica-se a presença do requisito legal indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC). 2.2. Nesse contexto, considerando a regularização processual, a realização do pedido de concessão da gratuidade de justiça pelo réu, ora apelante, antes da prolação da r. sentença e a ausência de apreciação do ponto pelo magistrado de origem, tem-se que os benefícios decorrentes do presente deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação do réu/apelante ao pagamento das custas processuais restará suspensa.

3. Não obstante os argumentos do réu/recorrente de que os pedidos indenizatórios estão prescritos, vez que houve o transcurso do prazo de três anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que as pretensões que visam cessar a prática de ato ilícitos que se renovam dia após dia não se sujeitam à prescrição. Dessa forma, considerando-se que os efeitos prejudiciais do ato ilícito do comprador de veículo que não transfere o bem perante os órgãos de trânsito se perpetuam no tempo, por manter o alienante responsável por multas, tributos e demais encargos gerados pelo bem, verifica-se que a pretensão de cessação de tal ilícito se renova a cada dia e, como tal, não se sujeita à prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.

4. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Portanto, a compra e venda de veículos se perfaz pela tradição do bem e os documentos que demonstram a transferência de propriedade são o DUT (documento oficial) e a procuração (documento alternativo utilizado habitualmente no mercado), mesmo quando vedado o substabelecimento, fazendo com que o bem circule em nome de várias pessoas, sem, contudo, ser registrado em nome daquele que detém a sua posse. 4.1. Nesse sentido, cabe destacar que a procuração outorgada ao réu/apelante para venda e transferência do automóvel, além de prova idônea de propriedade e, por conseguinte, de responsabilidade, pressupõe o princípio da boa-fé. Portanto, a partir do momento em que o ora apelante assumiu a condição de proprietário e possuidor do veículo, ele tinha a obrigação de transferi-lo para seu nome perante o órgão de trânsito.

5. No que concerne a responsabilização do segundo requerido, tendo em vista a ausência de elementos probatórios que comprovem a condições da negociações ocorridas entre os requeridos e entre terceiros, de forma a determinar no tempo quando teve início a responsabilidade do segundo réu, a manutenção da responsabilidade do réu/apelante pela transferência do veículo e pelos débitos existentes é medida que se impõe.

6. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido.